Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739604-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: HUGO COELHO EVARISTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO AO FORNECEDOR. TEMPESTIVA. DECADÊNCIA OBSTADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O direito de reclamar pelos vícios ocultos do produto decai em 90 dias, contados do “momento em que ficar evidenciado o defeito” (CDC, art. 26, II e § 3o). 2. A reclamação pelo vício do produto formulada tempestivamente pelo consumidor junto ao fornecedor de produtos e serviços obsta a decadência (CDC, art. 26, § 2o, I). 3. A pretensão do consumidor é indenizatória e refere-se aos valores pagos a título de mão de obra para o conserto dos problemas mecânicos apresentados pelo veículo, além de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido, razão pela qual não há que se falar em decadência do seu direito. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 26, inciso II, e §2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a decadência do direito vindicado pelo ora recorrido, uma vez que o pedido de ressarcimento pelo valor pago para o reparo do veículo se confunde com a própria reclamação sobre o vício do produto, e mesmo na hipótese de não ter arcado com o reparo, a causa de pedir seria a responsabilidade pelo referido vício de produto. Defende, ainda, que a reclamação administrativa do consumidor apenas interrompe o prazo decadencial até a resposta negativa do fornecedor, sendo que no caso tal resposta negativa foi dada no mesmo dia da ciência do vício, permitindo o reinício da contagem do prazo. Colaciona julgados do TJMG e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG 77.467, e ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 26, inciso II, e §2o, inciso I, do CDC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, pois o acórdão impugnado, ao consignar que “a pretensão é efetivamente indenizatória, não há que se falar em decadência do direito com base no CDC, art. 26", encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO. ACIDENTE DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DANO INERENTE AO OBJETO. VÍCIO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DO PRODUTO. NATUREZA DE PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL. NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). A distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Precedente. 2. A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto, que se apresentou impróprio para o fim que se destina, sem colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor ou de terceiros, configura vício do produto e não fato do produto. 3. Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil. Precedente 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. 5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrentes de vício do produto ou serviço, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.923.533/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1996573, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJEN 25/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “a ação proposta pelo agravado não se confunde com as hipóteses previstas no art. 18 do CDC (substituição do produto; restituição da quantia paga pelo produto; ou abatimento proporcional do preço), pois refere-se aos valores pagos a título de mão de obra para o conserto dos problemas mecânicos apresentados pelo veículo, além de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido” (ID 68344590), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se também que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029